Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 46203090, a parte exequente requer a concessão de mais 30 (trinta) dias para cumprir a determinação contida na parte final da decisão de ID 43842627, qual seja, apresentar a escritura pública de inventário e partilha de bens da exequente falecida IONILDE DE SOUZA LIMA. Assim, ante a ausência de prejuízo para as partes, defiro o pedido de dilação do prazo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador